Tribunal: TJSP
Processo: 1124539-17.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS" – Transporte aéreo – Voo internacional – Atraso - Problemas técnico-operacionais – Perda de conexão - Chegada ao destino com mais de 18 horas de atraso – Danos materiais comprovados - Danos morais caracterizados (R$7.000,00) - Sentença de procedência – Insurgência recursal da autora - Pleito de majoração

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS" – Transporte aéreo – Voo internacional – Atraso - Problemas técnico-operacionais – Perda de conexão - Chegada ao destino com mais de 18 horas de atraso – Danos materiais comprovados - Danos morais caracterizados (R$7.000,00) - Sentença de procedência – Insurgência recursal da autora - Pleito de majoração do valor fixado a título de danos morais, para R$ 15.000,00, conforme inicial – Pleito de majoração dos honorários advocatícios - Pertinente a majoração do montante indenizatório, para R$ 10.000,00, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade – Honorários advocatícios mantidos - Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.